Tribunal: TJSP
Processo: 2118362-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação monitória. Indeferimento. Insurgência.
- Pessoa jurídica. Pedido destituído de fundamentos fáticos válidos. Documentos exibidos insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômico-financeira.
RECURSO DESPROVIDO.